Tribunal: TJMT
Processo: 0003071-18.2010.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003071-18.2010.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HARAKS CHAVES OLIVEIRA - CPF: 942.531.611-20 (RECORRENTE), RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Lindomar Pereira Borges (VÍTIMA), LINDOMAR PEREIRA BORGES - CPF: 912.264.141-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, TORPEZA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. SUBISIDIARIAMENTE, A DESQUALIFICAÇÃO –
PRELIMINARES
– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA [INFORMAÇÃO PRESTADA PELO GENITOR – O APELANTE
“FOI EMBORA DE COCALINHO E DESCONHECE SEU ATUAL ENDEREÇO”–
] – CITAÇÃO POR EDITAL – RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE PRIMEIRO GRAU – ADVOGADO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE E QUE ACOMPANHOU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE NÃO SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT –
REJEITADA
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – LOCAL DOS FATOS [COCALINHO/MT] INTEGRA A COMARCA [COMPETENTE] DE ÁGUA BOA/MT – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO OPOSTA – ARGUIÇÃO EM FASE RECURSAL – COMPETÊNCIA PRORROGADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
REJEITADA
– AUTORIA DOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO ADMITIDA PELO RECORRENTE – VERSÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA CONTRAPOSTA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA SUSTENTADA POR “COMENTÁRIOS” DA ESPOSA DO RECORRENTE – DÚVIDA SOBRE AS EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PARA O RECONHECIMENTO NA PRIMEIRA FASE DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – COMPETENCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA IMPROCEDENTES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃOS DO STJ, TJMG TJMT – MOTIVAÇÃO TORPE [VINGANÇA PORQUE A VÍTIMA MANTINHA RELACIONAMENTO AMOROSO COM A ESPOSA DO RECORRENTE] FUNDADA EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI JUSTIFICADA – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT–
RECURSO DESPROVIDO
.

Se o recorrente constituiu advogado que atuou na fase instrutória e não suscitou a nulidade em suas alegações finais, mas
“apenas em grau recursal, sendo evidente a preclusão da matéria”
(TJMT, NU 0001755-37.2009.8.11.0000).

O
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA; TJMT, AP 0035922-03.2017.8.11.0042; AP 0002906-92.2019.8.11.0105).

“A competência territorial é relativa e, portanto, prorrogável. Não arguida, ou superada a arguição, torna-se, pela prorrogação, competente o Juízo que originalmente não o fosse – exclusivamente no que tange à competência em razão da localidade –”
(BONFIM, Edilson Mongenot. Curso de Processo Penal. 7a. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 283).

“A competência territorial é relativa”
(STJ, CC 111.241/SP) e
“não sendo [...] argüida em momento oportuno, por meio de exceção de incompetência do Juízo [...] resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada”
(STJ, HC no 51.101/GO).

Decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede recursal, “
é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal”

(TJMT, AP
77109/2017
)
.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) por legítima defesa putativa é admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042).

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação”
(BONFIM, Edilson Mongenot. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795).

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço”
(TJMT, RSE no 1006301-02.2019.8.11.0000).

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000).

“Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos”
(STJ, REsp 1.782.240/MG).

“Para que seja absolvido sumariamente com base na inexigibilidade de conduta diversa é necessário que haja prova insofismável, clara e perfeitamente convincente da anormalidade da situação de fato em que se motiva o agente, de modo a suprimir-lhe a capacidade de controlar seu comportamento frente os valores vigentes”
(TJMG, RSE 10440130012147001).

A existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva inviabiliza a
“despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(TJMT, RSE no 1007052-43.2022.8.11.0045).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

“A vingança pode caracterizar o motivo torpe [...]. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas”
(TJMT, RSE no 52450/2017).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003071-18.2010.8.11.0021 – COMARCA DE AGUA BOA

RECORRENTE:

HARAKS CHAVES OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por HARAKS CHAVES OLIVEIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE 0003071-18.2010.8.11.0021), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – 121, § 2o, I e IV, do CP – (ID 190435220).

O recorrente suscita a nulidade da ação penal por: 1)
“ausência de citação e [...] oferta de resposta à acusação”
; b) incompetência territorial
“do Juízo de Água Boa/MT”
sob a assertiva que o fato ocorreu em
“Cocalinho/MT”
. No mérito, sustenta que: 1) seria
“inconteste [...] a reunião de todos os requisitos da legitima defesa putativa”
; 2)
“as ameaças, perseguições [...] sistemáticas e contínuas”
da vítima contra o recorrente e sua família demonstrariam a
“inexigibilidade de conduta diversa”
; 3) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja anulada a ação penal, absolvido sumariamente ou despronunciado. Em pedido subsidiário, seja afastada a qualificadora do motivo torpe (ID 190432230).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 190435235)
.

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 190435236).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso por entender que o recorrente estava em
“lugar incerto e não sabido”
, de modo que a citação por edital não seria nula;
“o município de Cocalinho-MT é abrangido pela Comarca de Água Boa-MT”
; a legítima defesa putativa não está comprovada
“de plano”
e forma
“inequívoca”
;
“a probabilidade de ter o recorrente praticado o crime de homicídio qualificado está satisfatoriamente demonstrada”
, não sendo a qualificadora do motivo torpe
“manifestamente improcedente”
(Silvana Correa, procuradora de Justiça – ID 210829169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E RESPOSTA À ACUSAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da ação penal por
“ausência de citação e [...] oferta de resposta à acusação”
.

Vejamos.

Em 16.6.2011, o recorrente foi denunciado porque, no dia 19.7.2010, teria efetuado 4 (quatro) disparos de arma de fogo
“contra a vítima Lindomar Pereira Borges, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico, as quais foram causa suficiente de sua morte”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 190434694-fls.14/16).

Em 17.8.2011, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente (ID 190434694-fls.75/79).

Em 3.10.2011, a oficial de Justiça [Márcia Adriana Almeida da Luz] certificou a impossibilidade de citação pessoal do recorrente porque no endereço indicado nos autos [Rua C-7, bairro Alto Cocalinho, em Cocalinho/MT] foi informada [pelo genitor do recorrente]

“
que ele foi embora de Cocalinho e que desconhece seu atual endereço
” (ID 190434694-fls.92).

O recorrente foi citado, por edital, em 14.5.2012 (ID 190434694-fls.93/95) e não compareceu nos autos tampouco constituiu defensor (ID 190434694-fls.102).

Em 12.8.2012, o Juízo singular determinou a intimação do órgão da Defensoria Pública de primeiro grau (ID 190434694-fls.106), tendo sido apresentada resposta à acusação, em 4.10.2012 (ID 190434694-fls.107/108).

Em 17.12.2012, o juiz da causa
“suspendeu o andamento do processo e do curso do prazo prescricional”
(ID 190434694-fls.113/114).

Em 20.12.2019, o recorrente foi preso na Comarca de Morrinhos/GO e, em 22.12.2019, constituiu advogado –
Rodrigo Martins Mastrela – OAB/GO 45.616 – (ID 190434694-fls.219)
.

Em 12.9.2023, foram inquiridas as testemunhas e interrogado o recorrente, tendo sido encerrada a instrução processual; em alegações finais orais, o órgão ministerial requereu a pronúncia; a Defesa [do recorrente] pugnou pela impronúncia (ID 190434694-fls.107/108).

O Juízo singular, em 28.9.2023, pronunciou o recorrente por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (
ID 190435220).

Pois bem.

Verifica-se que o recorrente não foi localizado no endereço constante nos autos
, consoante informação de seu genitor [
“
ele foi embora de Cocalinho e que desconhece seu atual endereço
”
], tendo sido citado por edital, em
14.5.2012, e a
resposta à acusação
apresentada,
em 4.10.2012,
pelo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau.

No caso, o recorrente constituiu advogado [Rodrigo Martins Mastrela – OAB/GO 45.616], em 22.12.2019, que atuou na fase instrutória e não suscitou a nulidade [da citação editalícia] em suas alegações finais, mas
“apenas em grau recursal, sendo evidente a preclusão da matéria”
(TJMT, NU 0001755-37.2009.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023).

Frise-se que o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023).

Nesse quadro, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a incompetência territorial sob a assertiva de que o foro competente seria o da comarca de Cocalinho/MT por ser o local
“onde ocorreu o fato”
.

Vejamos.

Consta da denúncia que os 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra Lindomar Pereira Borges [vítima] foram efetuados, em 19.7.2010, por volta das 10h,
“na Avenida Araguaia, Centro, em Frente à Loja ‘Dragão’, em Cocalinho/MT”
.

Todavia, o município de Cocalinho/MT integra a Comarca de Água Boa/MT, consoante “anexo 1” do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE (Lei no 4.964/1985), a qual possui competência para o processo e julgamento dos fatos apurados ação penal no 0003071-18.2010.8.11.0021 (CPP, art. 70) .

Noutra senda, a
competência territorial é relativa e o recorrente não opôs exceção de incompetência, de modo que resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada.

Colhe-se lição de Edilson Mougenot Bonfim:

“A competência territorial é relativa e, portanto, prorrogável. Não arguida, ou superada a arguição, torna-se, pela prorrogação, competente o Juízo que originalmente não o fosse – exclusivamente no que tange à competência em razão da localidade–.”
(Curso de Processo Penal. 7a. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 283)

O c. STJ firmou orientação de que
“a competência territorial é relativa”
(CC 111.241/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 2.8.2010) e
“não sendo [...] argüida em momento oportuno, por meio de exceção de incompetência do Juízo [...] resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada”
(STJ, HC no 51.101/GO – Relator Min. Gilson Dipp – 29.5.2006).

Enfim, decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede recursal,
“
é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal.”

(TJMT, AP
77109/2017, Primeira Câmara Criminal – 15.12.2017
)
.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de julho de 2010, por volta das 10h00 na Avenida Araguaia, Centro, em frente à loja ‘Dragão’, em Cocalinho, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, com vontade de matar, utilizando-se de um revólver calibre 38, efetuou quatro disparos contra a vítima Lindomar Pereira Borges, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de necroscópico de Folhas 8 e mapa topográfico de Folhas 10 e 11, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

No dia e hora mencionados, a vítima, que estava no interior do veículo marca Fiat modelo Palio Fire Flex, de cor azul marinho, placas KGL4435, em frente à loja ‘Dragão’, juntamente com seu sobrinho Elismar Pereira Chagas, vô Antônio de Oliveira e Elso Batista dos Santos, quando foi surpreendido pelo denunciado, que estava escondido atrás de uma árvore e de arma em punho, aproximou-se do veículo e desferiu um tiro contra a vítima, acertando-a na região do tórax.

Ato contínuo, o denunciado desferiu pelo menos mais três disparos, os quais acertaram a vítima, atingindo o braço direito e novamente o tórax, conforme descrito no laudo pericial de Folhas 36/46.

O denunciado, após praticar o crime evadiu-se do local tomando rumo ignorado, tendo a vítima sido prontamente socorrida, no entanto não resistiu aos ferimentos.

O crime foi cometido em razão de ciúmes, já que o denunciado acreditava que a vítima mantinha um caso amoroso com sua esposa. Desta feita, o denunciado, após já ter ameaçado a vítima de morte, premeditou o crime, agindo assim por vingança, o que configura a torpeza de sua conduta.

O crime foi cometido também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado desferiu quatro tiros a queima-roupa contra a vítima, sem que ela estivesse esperando tal ação. Eis que se escondeu atrás de uma árvore agindo de surpresa.

Desta forma, incorreu o denunciado na conduta tipificada no art. 121, § 2o, incs. I e IV, do Código Penal [...].”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 190434694-fls.14/16)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
DA MATERIALIDADE

A
materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado
,
está guarnecida por todo o inquérito policial, pelo boletim de ocorrência (id. 36834028 –fls. 22/26), pelo exame necropsia da vítima (id. 36834028 – fls. 28/32), pelo relatório policial (id. 36834028, fls. 36/37) e pelo laudo de exame em veículo (id. 36834028, fls. 60/70). Ademais, destaca-se que todos estes elementos probatórios são corroborados pelas provas testemunhais colhidas em Juízo.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Do mesmo modo, é possível extrair dos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado.

[...]

A testemunha ELISMAR PEREIRA CHAGAS [...] Em juízo
,
disse que Lindomar era seu tio, e que este teve um caso com a mulher do denunciado (
HARAKS CHAVES OLIVEIRA
)
, e que quando ele descobriu foi até sua residência e disse a sua mãe que não faria nada contra a vítima. Narrou que no dia dos fatos, havia comprado uma geladeira, e chamou seu tio Lindomar para ajudá-lo a buscá-la, sendo que pararam em uma padaria, e ao ver Haraks, chamou Lindomar para irem embora. Ato contínuo, entraram no carro de JOSÉ ANTONIO (de quem tinha comprado a geladeira), momento em que Haraks apareceu, se aproximou do carro, e efetuou 4 disparos contra Lindomar, sendo que este veio à óbito. Afirmou que estava no banco da frente e que Elso e Lindomar estavam no banco de trás do veículo. Acrescentou que quando a vítima viu Haraks na padaria, não houve discussão e nenhum tipo de provocação. Mencionou que Haraks era conhecido como por ser briguento.

[...]

O acusado [...]

Em Juízo,
aduziu que LINDOMAR (vítima) começou a ‘dar em cima’ de sua esposa e a persegui-la depois que ela se encontrou com ele uma vez. Afirmou que certo dia, recebeu uma ligação informando que sua esposa se encontraria com a vítima, momento em que foi até o local declinado, e viu sua esposa com Lindomar, ocasião em que ela lhe contou que estava sendo perseguida por ele. Narrou que, certa vez, ao LINDOMAR ligar para a sua esposa, atendeu a chamada, e neste momento começou a ser ameaçado por ele, motivo pelo qual começaram a discutir. Declarou que LINDOMAR passou a persegui-lo, mandando mensagens e recados que queria falar com ele, bem como que este fez da sua vida ‘um inferno’. Disse que viu Lindomar na padaria e ao ir conversar com este, ele saiu do local, sendo que em seguida foi buscar algumas caixas de cerveja, em local distinto, e visualizou LINDOMAR sentado próximo a uma curva. Ato contínuo, viu Lindomar, dentro de um carro, sentado no banco de trás e se mexendo, assim, com medo e assustado, disparou contra ele, não sabendo se o acertou.

DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO (art. 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal)

Do cotejo dos autos, verifica-se que o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado
HARAKS CHAVES OLIVEIRA
pela prática delituosa prevista no art. 121, do Código Penal, com a incidência das qualificadoras elementares ‘motivo torpe’ e ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’, previstas no §2o, incisos I e IV, do mencionado dispositivo.

Desta forma, compreendo que a qualificadora do ‘motivo torpe’ não deve ser afastada neste momento, haja vista a existência de indícios suficientes de que o réu tenha praticado o crime em razão de ciúmes, já que acreditava que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com sua esposa. Ainda, porque após ter ameaçado a vítima, premeditou o crime, agindo por vingança.

Do mesmo modo
,
entendo do contexto fático a aplicação da qualificadora referente ao ‘recurso que dificultou a defesa da vítima’, haja vista que o acusado efetuou quatro disparos à queima-roupa contra a vítima, sem que esta estivesse esperando tal ação, eis que se escondeu atrás de uma árvore, agindo de surpresa.

Assim, desde que verossímil, cabe ao Tribunal Popular apreciar as qualificadoras estampadas na Denúncia e admitidas na Decisão de Pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 413,
caput,
do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO

O ACUSADO

HARAKS CHAVES OLIVEIRA,

pela prática do crime previsto no art
.
121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito – ID 190435220)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência no 1030707-06.003146-1 (ID 190434694-fls.22/24) e no 102/10 (ID 190434694-fls.25/26), Auto de Exame de Corpo de Delito – Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 190434694-fls.28/32) e Laudo de Exame em Veículo no 02.03.06.638/2010 (ID 190434694-fls.60/70), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Elso Batista dos Santos (ID 190434694-fls.51/52) e José Antônio de Oliveira (ID 190434694-fls.53/54). O recorrido não foi encontrado para inquirição, na delegacia de Polícia.

Em Juízo, foram ouvidos Elson Batista dos Santos, José Antônio de Oliveira, Elismar Pereira Chagas e o recorrente (relatórios de mídias – ID 190435218).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a autoria dos disparos de arma de fogo em Lindomar Pereira Borges não foi negada pelo recorrente, em Juízo
(relatório de mídias – ID
190435218
)
, embora tenha afirmado que agiu em legítima defesa putativa porque teria sido ameaçado previamente pela vítima e, na data dos fatos, visualizou-a sentada
“no banco de trás e se mexendo [...] com medo e assustado, disparou”
(relatórios de mídias – ID 190435218).

Todavia, essa versão
está contraposta pelos depoimentos de Elso Batista dos Santos, na delegacia de Polícia [o recorrente
“estava dizendo na cidade que quando encontrasse”
Lindomar Pereira Borges
“o mataria”
;
“estavam dentro de um veículo em frente à Loja ‘Dragão’, ocasião em que Haracks saiu de trás de uma árvore, com arma em punho, e desferiu um tiro”
contra a vítima – ID 190434694-fls.51/52], bem como de Elismar Pereira Chagas, em Juízo [a vítima e o recorrente se viram na padaria e
“não houve discussão e nenhum tipo de provocação”
; HARAKS CHAVES OLIVEIRA
“se aproximou do carro e efetuou 4 disparos contra Lindomar, sendo que este veio à óbito”
–
relatórios de mídias – ID 190435218
].

Nesse cenário, a versão do recorrente se apresenta contraposta pelos depoimentos das testemunhas, não se evidenciando hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415) por legítima defesa putativa, admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude (RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE no 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Outrossim, a
“inexigibilidade de conduta diversa”
está sustentada por
“comentários de que a vítima queria [...] se encontrar”
com o recorrente, consoante se extrai do depoimento de Everlivia Luiza Mendes [esposa do recorrente], em Juízo, que se afigura insuficiente, neste momento processual, para atrair essa excludente de culpabilidade [“
inexigibilidade de conduta diversa”
].

Nesse sentido, colhem-se julgados do c. STJ e TJMG:

“Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos.”
(REsp 1.782.240/MG – Relator Min. Nefi Cordeiro – 16.12.2020)

“Para que seja absolvido sumariamente com base na inexigibilidade de conduta diversa é necessário que haja prova insofismável, clara e perfeitamente convincente da anormalidade da situação de fato em que se motiva o agente, de modo a suprimir-lhe a capacidade de controlar seu comportamento frente os valores vigentes”
(TJMG, RSE 10440130012147001 MG – Relator Cássio Salomé – 12/09/2014).

Em sua vez, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva inviabiliza a
“despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(RSE no 1007052-43.2022.8.11.0045 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.6.2024).

Logo, a absolvição sumária ou a despronúncia afiguram-se improcedentes.

Quanto ao motivo torpe [ciúmes/vingança porque
“a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a esposa”
do recorrente], foi admitido pelo Juízo singular na pronúncia (ID
190435220)
com fundamento nas
declarações, em Juízo, de Jacimar dos Santos Melo [o recorrente descobriu que sua esposa tinha um relacionamento com a vítima e
“começou a persegui-la”
] e Everlivia dos Santos Melo – esposa do recorrente – [era procurada pela vítima para manter um relacionamento amoroso e
“contou a seu marido estes fatos”
] e de Elismar Pereira Chagas [a vítima
“teve um caso com a mulher de HARAKS CHAVES OLIVEIRA e, quando descobriu foi até sua residência”
].

Nesse quadro, afigura-se possível a vingança, a justificar a submissão da matéria para análise do Conselho de Sentença. Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A vingança pode caracterizar o motivo torpe [...]. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas.”
(RSE no 52450/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 29.6.2017)

Assim sendo, essa qualificadora [motivo torpe] deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024